Tribunal: TJMT
Processo: 1016744-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016744-75.2020.8.11.0000
RECORRENTE: INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
RECORRIDO: JOÃO SICHIERI JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 65229481) interposto por INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 61106983):
“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 - IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA - PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida. Inteligência do artigo 308 do CPC/15. Assim, correta a decisão que indeferiu a cessação da eficácia da tutela e extinção da ação, nos termos do artigo 309 do CPC/15, pois não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da ordem. Precedente do STJ.-“ (AI 1016744-75.2020.8.11.0000, DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2020).
Alega violação aos arts. 308 e 309, I e II, todos do CPC, ao argumento de que, se concedida a tutela cautelar e efetivado o primeiro ato de constrição, a partir dessa data inicia o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para formulação do pedido principal, sob pena de cessação de sua eficácia e extinção do processo.
Recurso tempestivo (Id. 65273994).
Contrarrazões - Id. 67685992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao negar provimento ao instrumental, concluiu que “a contagem do prazo para formular o pedido principal se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida. O cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de disparar o início do prazo para apresentação da ação principal e muito menos para extinguir a ação, como pretende a agravante.” (Id. 61106984)
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 308 e 309, I e II, todos do CPC, defende o Recorrente que “se concedida a tutela cautelar e efetivado o primeiro ato de constrição, a partir dessa data inicia o prazo de 30 (trinta) dias contido no art. 308 do CPC, para formular o pedido principal, sob pena de aplicação do art. 309, I, do CPC.”
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v